Tribunal: TJSP
Processo: 2247335-94.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Decisão que condicionou o prosseguimento do feito à apresentação de qualificação completa do inventariante – CDA que atende os requisitos do art. 6o, da Lei 6.830/80, indicando endereço para citação do espólio – Decisão reformada – Recurso provido.